Tribunal: TJSP
Processo: 0004420-76.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004420-76.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RAFAEL DE JESUS EMIDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154 - Voto no 38.773.
2
Agravo em Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154.
Comarca de São José do Rio Preto.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Rafael de Jesus Emidio.
Voto no 38.773.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São José do Rio Preto
DEECRIM 8a RAJ, que promoveu o
sentenciado Rafael de Jesus Emidio ao regime semiaberto de
prisão, o Ministério Público agravou “objetivando a cassação da
respeitável decisão, vez que deferiu o pedido, sem verificar o
cumprimento da pena de multa, condição esta exigida para fins de
progressão, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da LEP, e
conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no “Ag. Reg.
na progressão de regime da execução no 12-DF” e requer, para fins de
prequestionamento, o pronunciamento expresso desta Corte, no
tocante ao artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal; artigos 112,
114, II e 118, § 1o, todos da Lei de Execução Penal e artigos 32,
III, e 50, ambos do Código Penal.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em 11 de novembro de 2020 o agravado
foi promovido para o regime prisional semiaberto, por entender a
douta magistrada estarem preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, em decisão na qual se registrou que “o sentenciado
atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime e não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154 - Voto no 38.773.
3
qualquer apontamento negativo em seu BI ou atestado de
comportamento carcerário” (fl. 18).
Porém, por entender não ser possível a
concessão do benefício sem o pagamento da pena de multa
imposta na sentença, o Ministério Público pugna pela reforma do
julgado, mas seu inconformismo não merece acolhida.
De fato, reconhecido na douta decisão
recorrida o preenchimento, pelo agravado, dos requisitos impostos
pela lei para a progressão ao regime semiaberto de prisão, -sem
controvérsia do agravante quanto a esse aspecto da decisão-, outro
não poderia ser o desfecho do pleito de progressão a não ser o
seu deferimento, independentemente do pagamento da pena de
multa imposta na sentença, pois tal exigência não está prevista na
Lei de Execução Penal ou no Código Penal como requisito para a
obtenção do benefício.
Nessa análise, cabe ainda observar que
nenhum dos dispositivos legais citados pelo Ministério Público no
recurso condiciona a progressão de regime ao pagamento da
multa, daí porque não houve qualquer ofensa ao texto legal ou
constitucional, e não é possível conferir a eles uma interpretação
nesse sentido em prejuízo do sentenciado, não se podendo deixar
de lembrar que o processo de execução penal é regido por
princípios constitucionais, dentre os quais o da legalidade.
Por outro lado, embora não se olvide a
existência de julgado emanado do Pretório Excelso, em que se
condicionou a progressão de regime prisional ao pagamento da
pena pecuniária, cumpre observar se tratar de decisão proferida
“inter partes” e sem efeito vinculante. Ademais, a hipótese objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154 - Voto no 38.773.
4
de análise pela Suprema Corte dizia respeito a condenado por
crimes contra a Administração Pública, em nada se assemelhando
ao caso vertente, que se refere à condenação pela prática de
delitos patrimoniais, de modo que inviável, aqui, a aplicação das
premissas naquela decisão estabelecidas.
A propósito, em caso semelhante, esta
Câmara, por acórdão da lavra do eminente Desembargador
Figueiredo Gonçalves, deixou anotado que “(...) os requisitos para a
concessão da progressão de regime estão postos na norma vazada no
art. 112 da LEP, bem como no art. 114 do mesmo diploma, para o caso
de progressão ao regime aberto, como na hipótese dos autos. Postas as
condições para o benefício, ao Poder Judiciário cabe verificar, nas
situações concretas levadas a seu conhecimento, aquelas que
preencham os requisitos determinados para a concessão. Saliente-se
que o precedente trazido pelo promotor de justiça, para lastrear o
pedido denegatório da progressão de regime, refere-se a condenação
na ação penal no 470, originária no STF, e cuida de situação específica:
criminalidade econômica, consoante se extrai do item no 8 da
fundamentação do voto da lavra do Ministro Roberto Barroso e não de
crime
comum
como
cuidado
nestes
autos:
8.
Em
matéria
de
criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel
proeminente. Mais até do que a pena de prisão
que, nas condições
atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a
ressocialização cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da
pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a
conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei
no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com
seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse
efetivamente exigido. (grifei). E prossegue o Ministro aduzindo a
exigência de requisito especial em determinados crimes específicos: 18.
Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a Administração
Pública
como também nos crimes de colarinho branco em geral

a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154 - Voto no 38.773.
5
de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar
como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes
que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se
tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de
sinalização para todo o país acerca da severidade com que devem ser
tratados os crimes contra o erário. 19. Nessas condições, não é
possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada
na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e
não a faculdade de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de
modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de
resposta penal expressamente concebida pela Constituição, nos termos
do art. 5o, inciso XLVI, alínea 'c'. De modo que essa espécie de sanção
penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado,
independentemente da instauração de execução judicial. É o que
também decorre do art. 50 do Código Penal, ao estabelecer que 'a multa
deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a
sentença”. (grifei). Portanto, a interpretação no sentido da exigência do
pagamento da pena de multa como condição para a progressão de
regime não se amolda à espécie analisada nos autos. Aplica-se aos
crimes de colarinho branco ou, de modo geral, àqueles que impliquem
em dano ao erário público, quando, pela posição do agente e o grande
alcance do ilícito, isso leva à conclusão da possibilidade de solvência da
multa. Aliás, não é por outro motivo que o artigo 33, § 4o, ainda impõe,
nesses casos, a reparação do dano e a devolução do produto do ilícito
praticado. Nos delitos comuns, - a quase totalidade envolvendo réus
pobres a mesma exigência conduziria à inviabilidade da progressão.”
(Agravo em Execução Penal no 0000834-31.2020.8.26.0154, j. em
13.04.2020, DJe 03.05.2020).
Assim tem reiteradamente decidido esta
Corte, em casos análogos:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0000966-88.2020.8.26.0154,
16a
Câmara,
relator
Desembargador
Otávio de Almeida Toledo, j. em 12.05.2020; Agravo em Execução
Penal
no
0001108-92.2020.8.26.0154,
16a
Câmara,
relator
Desembargador Leme Garcia, j. em 12.05.2020; Agravo em Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004420-76.2020.8.26.0154 - Voto no 38.773.
6
Penal
no
0001002-33.2020.8.26.0154,
7a
Câmara,
relator
Desembargador Eduardo Abdalla, j. em 12.05.2020; Agravo em
Execução Penal no 0001008-40.2020.8.26.0154, 4a Câmara, relator
Desembargador Roberto Porto, j. em 11.05.2020 e Agravo em
Execução Penal no 0000697-49.2020.8.26.0154, 2a Câmara, relator
Desembargador Amaro Thomé, j. em 07.05.2020, dentre outros
julgados.
Ressalta-se, por fim, a desnecessidade de
pronunciamento expresso deste Tribunal a respeito dos diversos
dispositivos
legais
citados
pelo
agravante,
bastando
o
enfrentamento da “quaestio juris” trazida no recurso, pois, como já
decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário ao
julgador
enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou
obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a
decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e
fundamente,
devidamente,
seu
convencimento” (AgRg
no
REsp
1.305.728/RS, 2a Turma, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 21.05.2013, DJe de 28.05.2013).
Diante disso, nada havendo que alterar na
respeitável decisão agravada, é de rigor o desprovimento do
recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -